Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704605-04.2022.8.07.0002 RECORRENTE: CÁTIA DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, DO CP. DUAS VEZES. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, produtos dos estabelecimentos comerciais, em concurso de pessoas. 2. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, os bens subtraídos não possuem valor ínfimo. Além disso, o concurso de agentes e a continuidade delitiva demonstra a alta reprovabilidade da conduta, além da reiteração criminosa dos réus, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância. 3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Os sentenciados praticaram dois furtos, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Desse modo, incide a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado), razão pela qual, sendo as penais iguais, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, do Código Penal e 155 do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de furto qualificado consumado, por ausência de provas, ou a aplicação da modalidade tentada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, do Código Penal e 155 do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição ou reconhecimento da modalidade tentada do crime de furto qualificado) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030